Tribunal: TJES
Processo: 5005180-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005180-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JULIO MARCIANO SCHWAMBACK
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005180-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JULIO MARCIANO SCHWAMBACK

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id n.º 1659032, que, nos autos da “execução de título extrajudicial” (processo n°. 0000114-10.2015.8.08.0035), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id n.° 1658989, aduz o Agravante, em síntese, que a decisão merece reforma eis que viola o princípio da razoável duração do processo, sendo viável o arresto de bens ainda que não localizado o executado, consoante art. 830, do Código de Processo Civil.

Deixei de determinar a intimação do Agravado, eis que não integra a lide.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1889969.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005180-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JULIO MARCIANO SCHWAMBACK

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id n.º 1659032, que, nos autos da “execução de título extrajudicial” (processo n°. 0000114-10.2015.8.08.0035), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id n.° 1658989, aduz o Agravante, em síntese, que a decisão merece reforma eis que viola o princípio da razoável duração do processo, sendo viável o arresto de bens ainda que não localizado o executado, consoante art. 830, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Muito embora o MM. Juiz de Direito
a quo
tenha indeferido o pedido de arresto de bens do executado, ora Agravado, porque não esgotadas as tentativas de localização, há expressa previsão no Código de Processo Civil vigente,
ex vi
dos artigos 830 e 854, de realização de medidas acauteladoras do direito do exequente com vistas a assegurar o resultado útil do processo.

Nesse sentido, o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

(...)

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível
.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)”

Portanto, tenho que a decisão merece reforma à luz da previsão legal e entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para determinar seja realizado o arresto de bens do Agravado, inclusive na modalidade
on-line,
se for o caso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005180-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JULIO MARCIANO SCHWAMBACK

RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO CÍVEL
–

A
RRESTO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO
–

P
OSSIBILIDADE

–
RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da medida acautelatória de arresto independe do esgotamento das tentativas de localização do devedor
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravado JULIO MARCIANO SCHWAMBACK;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.